Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-83.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000558-83.2011.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO
APELANTE: WAGNER RIVA, PEDRO RIVA
APELADO: NADIR SUCOLOTTI
Vistos etc.
A se considerar a existência da Ação Cautelar de n.o 1290-69.2008.811.0040, que pode ter gerado prevenção destes autos, determino que seja certificada a existência de eventual recurso interposto naqueles autos.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora